Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-33.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO DO REPRESENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO INFORMAL. APREENSÃO DA RES FURTIVA. DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMPARSA. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MANTIDA A MEDIDA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao jovem, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal.
2. Preliminar – cerceamento de defesa pela realização de audiência mediante videoconferência – rejeitada: Não viola o Princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional, tendo em vista a política de enfrentamento à COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do TJDFT.
3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do ato infracional análogo ao crime de roubo. No caso, a autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a narrativa da vítima, que foi integralmente confirmada pelo depoimento testemunhal, pela confissão do representado, pela delação extrajudicial do seu comparsa e pelo fato de o representado ter sido encontrado com a res furtiva.
4. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para o adolescente que pratica ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional e uso de substância entorpecente).
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.